Tribunal: TJBA
Processo: 8040784-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040784-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MICHEL FRANK NASCIMENTO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES CONTRA A HONRA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

QUEIXA-CRIME SEM VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA QUESTÃO DE FUNDO DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I – Caso em Exame

1 – Trata-se de
habeas corpus
, para trancamento de ação penal, com pedido de medida liminar, impetrado pelo paciente em seu favor, no qual é apontado como autoridade coatora o MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA.

2 – De acordo com a documentação acostada aos autos, o Impetrante/Paciente figura como Querelado nos Autos do Processo 8000353-41.2023.8.05.0208, com imputação da prática dos crimes de injúria, difamação e calúnia, sob a acusação de que “[...] em 15/01/2023, por volta 03h, no grupo de WhatsApp denominado “Blog do boca aberta”, por meio do terminal telefônico 87-99612-8827, encaminhou diversos áudios, os quais ferem a honra dos querelantes, [...] atribui diversos xingamentos e qualidades negativas ao Querelante [...] e diz que o escritório do Querelante é beneficiado em decisões judiciais nesta comarca, colocando a prova a dignidade da justiça e imputando ao querelante a condição de corrupto. [...]”.

II – Questão em Discussão

3 – Verificar se as alegações do impetrante sobre a inércia dos querelados no impulsionamento da respectiva ação penal e acerca da natureza e procedimento de produção de provas naquele âmbito são idôneos a ensejar o trancamento da ação penal.

III – Razões de Decidir

4 – O exame de demandas da presente natureza deve, ab initio, ter em perspectiva a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP”. (AgRg no RHC n. 117.623/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

5 – Na extensão permitida para exame em habeas corpus, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstrados pelas evidências coligidas.

6 - Em relação à suposta inépcia da queixa-crime, a alegação é insubsistente, porquanto constata-se que a peça contempla “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, [...]a classificação do crime e [...]o rol das testemunhas”, na forma do que estabelece o art. 41, do Código de Processo Penal. [...]”. (AREsp n. 2.512.284/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

7 - No que se refere à insurgência contra à produção das provas, bem como as demais alegações que exigem a incursão na matéria de fundo da ação penal, a via do habeas corpus não é adequada para o exame, sobretudo porque ensejaria, no caso, supressão de instância.

8 – A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. (...) Existindo provas de materialidade e indícios de autoria suficientes para a inauguração da instância penal e não tendo sido demonstradas a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta ou a falta de justa causa, é inviável o trancamento prematuro da ação penal
"
(AgRg no RMS n. 72.542/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024, grifei).

IV – Dispositivo e Tese

9 – HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA

Tese Julgamento:
1. Inexiste motivação para trancamento de ação penal quando não se evidencia vícios no recebimento da inicial acusatória e tampouco atipicidade da conduta ou a falta de justa causa. 2. Alegações que demandam dilação probatória e exigem a incursão na matéria de fundo da ação penal não são passíveis de exame pela via do habeas corpus sobretudo quando ensejam supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados.
Artigos 138, 139 e 140,

todos do Código Penal. Artigo 41 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no RHC n. 117.623/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021. STJ. AREsp n. 2.512.284/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024). STJ. AgRg no RMS n. 72.542/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.

ORDEM DENEGADA

HC
8040784-91.2025.8.05.0000
– Remanso/
BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
8040784-91.2025.8.05.0000
da Comarca de Remanso/BA, impetrado por
MICHEL FRANK NASCIMENTO RODRIGUES, em seu próprio
favor,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator